Tribunal: TJMT
Processo: 1003719-74.2017.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003719-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (REPRESENTANTE), NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL - CPF: 980.823.880-72 (APELADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – PREVISÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO – URGÊNCIA EVIDENCIADA NOS AUTOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do Código de Defesa do Consumidor, na forma da Súmula 469, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca nesta relação. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Incidência dos arts. 47 e 51, IV, § 1°, II, do CDC.

Possibilidade do reembolso das despesas quando previsto em contrato, sendo o presente caso de urgência e emergência.

Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Precedentes do STJ.

Nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento e/ou consultas emergenciais, a orientação do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero inadimplemento contratual

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003719-74.2017.8.11.0040

APELANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

APELADO: NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral ajuizada por
NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para condená-la ao reembolso integral das despesas médicas pagas pela autora e devidamente comprovadas nos autos por prova documental (notas fiscais que instruem a inicial + notas fiscais apresentadas pelo Hospital Nossa Sra. das Graças, salvo se em duplicidade), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso de cada uma delas e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condená-la o pagamento de indenização por danos morais no valor que fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tudo com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o do CPC.

Em razões recursais sustenta, inicialmente, a ausência de comprovação de negativa de atendimento, afirmando que “
o valor os procedimentos custeados de forma particular pela Apelada, não lhe são de direito, sendo os mesmos executados em Hospital Particular, que não detém vinculo com Apelante e sequer foram solicitados à mesma.
” Afirma que “
não poderá a Apelada ser beneficiada com decisão judicial que expanda a cobertura de seu plano de saúde, haja vista que usufruiu plenamente do contrato estabelecido, tendo a Apelante disponibilizado e custeado todos os procedimentos a que fazia jus, bastando para tanto a solicitação do beneficiário e diante da inexistência do prestador, (que não ficou comprovada nos autos), dentro do prazo recomendado pela ANS, garantiria o atendimento em rede credenciada, com profissional conveniado e apto, o que sequer fora considerado, tendo optado pelo tratamento de forma particular. A Apelada ao optar pelo atendimento em PARTICULAR arcou com a referidas despesas, sustentada na inicial em mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e posteriormente, apresentou a demanda indenizatória, sendo então proferida a r. sentença recorrida que, além de determinar que a Apelante reembolse os referidos valores, determinou que o reembolso deverá ser integral, e ainda condenou em indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que não poderá prevalecer, razão pela qual a r. sentença há que ser reformada, sendo então julgada improcedente a presente ação
.”

De forma subsidiária, requer
“que sejam considerados os valores custeados pela operadora Apelante em sua rede credenciada ou contratada, a serem apurados em regular liquidação de sentença, considerando-se na íntegra os prontuários médicos juntados, haja vista a expressa exclusão de cobertura para atendimento em hospital/prestados particular e existência de rede para o atendimento então realizado, em observância ao mutualismo e às leis disciplinadoras. Requer por fim, seja reformada a r. sentença no sentido de declarar indevido o quantum fixado a título de danos morais à razão de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo em vista que a Apelante jamais praticou quaisquer atos ilícitos a ensejar reparação, nos termos do artigo 186, 188 e 927 do Código Civil.”

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, tem-se dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que seu filho foi diagnosticado com “Síndrome de Chediak Higashi”, que trouxe sequelas à sua medula, necessitando de um transplante de medula, tendo, entretanto, recebido respostas negativas da apelante, razão pela qual foi requerido o reembolso do montante de R$ 100.336,00 (cem mil, trezentos e trinta e seis reais), a título de reembolso pelo pagamento do mencionado procedimento de maneira particular, bem como, a condenação em danos morais em igual valor.

E como se sabe, o
contrato de plano de saúde envolve relação de consumo entre as partes, e desse modo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em consonância com as normas do CDC,
ex vi
do art. 35-G, da Lei 9.656/98,
verbis
:

“Art. 35-G. Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.

O art. 47, do CDC, determina que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Igualmente, deve incidir o disposto no art. 51, IV, § 1°, II, do CDC, segundo o qual é nula a cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem. Também, mostra-se exagerada a cláusula que restringe direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, ameaçando seu objeto e equilíbrio, ou ainda que seja excessivamente onerosa ao consumidor.

Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - AGA. 311830/ SP - 3a Turma - Rel. Min. Castro Filho - DJU 01.04.2002).

Destarte, a disposição contratual apontada pela requerida/apelante para eximir-se da obrigação de fazer que lhe foi imposta é abusiva, porquanto não pode o plano de saúde fazer preponderar sua vontade sobre o tratamento recomendado pelo médico.

Além do mais, vale dizer que deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.

Explica-se. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais doenças oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente, este é o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 83/STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. TESE DO RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. O Tribunal de origem, no caso concreto, entendeu pela ocorrência de danos morais, de modo que a tese defendida no recurso especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, vedado pela Súmula n° 7/STJ. 3
. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destaquei).

No caso concreto, o
procedimento médico prescrito que, por certo, repercute de maneira positiva no tratamento do filho da autora, ora apelada, que apresentava sequelas na medula, em virtude da moléstia.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
”. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. ROL DE PROCEDIMENTOS ANS. EXEMPLIFICATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. (...). 3. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde está autorizada a negar tratamento prescrito por médico, sob o fundamento de que sua utilização em favor do paciente está fora das indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label), ou porque não previsto no rol de procedimentos da ANS. (...). 5. A Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece que as operadoras de plano de saúde estão autorizadas a negar tratamento clínico ou cirúrgico experimental (art. 10, I). 6. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa 338/2013, vigente ao tempo da demanda, disciplinando que consiste em tratamento experimental aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). 7. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. 8. O caráter experimental a que faz referência o art. 10, I, da Lei 9.656 diz respeito ao tratamento clínico ou cirúrgico incompatível com as normas de controle sanitário ou, ainda, aquele não reconhecido como eficaz pela comunidade científica. 9. A ingerência da operadora, além de não ter fundamento na Lei 9.656/98, consiste em ação iníqua e abusiva na relação contratual, e coloca concretamente o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). 10. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de rol meramente exemplificativo. Precedentes. (...).12. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios recursais.
(STJ - Terceira Turma - REsp 1769557/CE - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 21/11/2018)

No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
PLANO DE SAÚDE - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES – NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE FORA DA ÁREA DE COBERTURA PREVISTA NO CONTRATO – DESCABIMENTO
– PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARACTERIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os exames relacionados a caso de urgência/emergência de má formação pulmonar fetal, com indicação de profissional especialista, devem ser realizados pela operadora do plano de saúde, mesmo que fora da área de abrangência de cobertura prevista no contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. A recusa injustificada da operadora na cobertura dos exames necessários viola direito constitucional e acarreta o dever de indenizar
. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Demonstrado efetivamente os prejuízos decorrentes dos danos materiais e o nexo causal com a conduta do réu, devem ser ressarcidos. “(...) 5. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, sendo a hipótese apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (plano de saúde), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação (...)” (AgInt no AREsp 795.057/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017).”
(Ap 79355/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA –URGÊNCIA – INDICAÇÃO MÉDICA - LEI No 9.656/98 – REEMBOLSO – DEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Lei 9.656/98, em seu art. 12, estabelece prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, em claro intento de dar proteção ao bem maior do usuário, a própria vida
. Em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor. Devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. É devido o reembolso das despesas realizadas pelo beneficiário de plano de saúde no atendimento de urgência, emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada, entre outros
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(Ap 120723/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016 - destaquei)

Ademais, como sopesado pelo magistrado de 1o grau,
o contrato entre as partes previa o reembolso
, nos casos exclusivos de urgência ou emergência, que é exatamente o caso dos autos:

“No caso em tela, deflui-se da análise das cláusulas décima primeira e décima segunda que o contrato firmado entre as partes litigantes prevê a possibilidade de reembolso, nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando impossível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelo Sistema Nacional UNIMED.

Relativamente ao reembolso de despesas, cumpre ainda observar o disposto no art. art. 12, VI, da Lei 9.656/98, bem como o artigo 32 da mesma legislação que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, senão vejamos:

Art. 12 São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1odesta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

“Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.”

Portanto, veja-se que o art. 12, inciso VI é expresso ao prever a possibilidade de reembolso nas hipóteses de urgência ou emergência. Aliás, embora desnecessário no caso em exame, eis que evidente a hipótese de urgência, cumpre anotar que fazendo uma interpretação sistemática do referido dispositivo com o disposto pelo art. 32 do mesmo diploma legal, é possível concluir que se a operadora de plano de saúde está obrigada a ressarcir o Sistema Único de Saúde, inexiste razão legítima que a impeça de reembolsar o próprio beneficiário que se utiliza dos serviços do hospital privado que não faz parte da sua rede credenciada, independentemente da urgência ou emergência.

Sobre a urgência do caso em exame, releva notar que, janeiro de 2014, o menor JOÃO VITOR ZURCHIMITTON VIDAL, com apenas 03 (três) anos de idade, foi encaminhado para a UTI do Hospital do Câncer em Cuiabá sob a suspeita de ser portador de um linfoma ou leucemia, tendo em vista que seu quadro clínico se agravava a cada dia. Após ser submetido a uma bateria de exames, foi detectada uma anormalidade nas células T, concluindo a equipe médica que o problema era medular, sem identificar, no entanto, o tipo da doença. Descartada a hipótese de leucemia e linfoma, o menor foi encaminhado para um hospital especializado em doenças hematológicas, qual seja, Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, onde chegou no dia 21/03/2014, por meio de UTI aérea. Aqui, é válido destacar que o menor não foi transferido para referido nosocômio por questão de preferências, mas sim por ter sido disponibilizada vaga após uma semana de busca.

Já em Curitiba, o menor foi submetido a tratamento quimioterápico e inúmeros exames que não foram cobertos pela Unimed. Logo após, veio o diagnóstico: JOÃO VITOR era portador de Síndrome de Chediak Higashi, doença que afetou medula, dando causa a denominada Linfohistiocitose Hemofagocítica, sendo que a única chance de cura seria encontrar um doador 100% compatível e fazer um TMO - transplante de medula óssea. A partir de então, deu-se início a busca pelo doador, tendo o paciente sido cadastrado no REREME (Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea)

Neste ínterim, deu-se continuidade ao tratamento quimioterápico a fim de manter a linfohistiocitose controlada. Durante esse período, a autora e sua família enfrentaram a costumeira via crucis que a operadora ré impõe aos seus usuários, mediante a criação de incontáveis burocracias para conceder a autorização para realização de exames e procedimentos médicos e, até mesmo, para reembolsar o usuário de despesas a que faz jus. Uma total falta de respeito para com a consumidora/usuária, especialmente em um momento de total vulnerabilidade, diante do quadro de saúde apresentado pelo seu filho menor.

Destarte, em que pese os argumentos apresentados pela Requerida, é inegável a situação de urgência/emergência que na ocasião encontrava-se o paciente e, derradeiramente, o seu dever de ressarcir, de forma integral, os valores comprovadamente despendidos pela Autora, conforme, inclusive, já decidiu o E. Tribunal de Justiça deste Estado em caso semelhante (...).”

Inviável não se reconhecer o caso dos autos como urgência ou emergência, de forma que necessária a restituição do valor pago, nos exatos termos dos recibos carreados aos autos

Em relação ao dano moral, anota-se que a restrição ao tratamento, como é o caso, extrapola a razoabilidade e desequilibra a relação contratual ao colocar a paciente em desvantagem extremamente exagerada, pois, restringe direitos inerentes à natureza do contrato, impossibilitando a realização plena do seu objeto e frustrando as legítimas expectativas do consumidor quando contrata um plano de saúde, prescindindo de efetiva comprovação, conforme já pacificado pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2.
DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO
. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O reembolso das despesas efetuadas pelo usuário do plano de saúde com internação em hospital não conveniado somente é admitido em casos excepcionais, situação configurada nos autos pela ausência de profissionais capacitados para realização dos procedimentos necessários em sua própria cidade, bem como pela medida de urgência. Incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 3. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. Incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido
.” (AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017 - destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento
. Precedentes. 2. Quanto ao montante indenizatório, é razoável a fixação do quantum em R$ 10.000,00, visto que, em hipóteses semelhantes à dos autos, a Segunda Seção do STJ tem arbitrado o valor indenizatório entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp 1687854/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017 - destaquei).

O dano moral é puro e decorre da recusa que pôs em risco a integridade física da conveniada. A autora faz jus, portanto, à indenização por dano moral, razão pela qual cabível a condenação, sobretudo para alcançar a finalidade pedagógica da reparação e evitar a reincidência da ofensa aos demais consumidores.

Na fixação do valor da indenização por dano moral há que ser considerados os princípios da moderação e razoabilidade e as condições pessoais e econômicas das partes, não só para evitar o enriquecimento indevido do ofendido, mas, também, desestimular a repetição do ato ilícito pelo ofensor.

Nesse sentido, o doutrinador FLÁVIO TARTUCE assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito. Comenta ainda que
“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”
(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto. O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (...).”
(REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico das partes envolvidas e a gravidade da conduta e da doença, que inclusive, levou a autora à óbito, entendo que o valor arbitrado se mostra proporcional e suficiente aos fins desejados, merecendo ser mantido.

Nesse sentido, a douta parecerista:

“O vertente

recurso de apelação
, a meu ver,
não comporta provimento
.

No caso em tela, denota-se que o apelado, que foi diagnosticado com
Síndrome de
Chediak
Higashi
, necessitou
fosse realizado procedimento
de transplante
de medula
.
Desse modo, diante da necessidade e urgência da internação presc
rita, foi utilizada a rede particular, contudo, a apelante alega que não há dever de reembolso de eventuais valores gastos nessa
internação
, ao fundamento de que não houve requerimento de realização do mencionado procedimento na sua rede credenciada
.

Pela análise dos autos,
especialmente pelo documento de Id
.
173028174

– Pág. 1,
que foram
encaminh
ad
os
pel
o Hospital Nossa Senhora das Graças
,

localizado em Curitiba-PR,
unidade hospitalar onde o procedimento
n
o
filho da apelada foi realizado,
as faturas dos serviços prestados,
para pagamento através do contrato celebrado com o HNSG, haja
vista a cobertura contratual (fl. 1148)
, evidenciando
que houve negativa por parte da apelante de
custeio d
o procedimento vindicado
. Ao passo que essa argumenta que, no caso, houve apenas cumprimento do contrato entabulado entre as partes
.

É sabido que os contratos de plano de saúde est
ão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, sendo assim, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser de maneira mais favorável ao consumidor.
É perfeitamente aplicável ao caso em comento, as normas de Direito do Consumidor, o que, por certo, as
segura ao apelado a assistência médico-hospitalar, ambulatorial, exames e serviços auxiliares, destrate, não comportando reparos a r. sentença recorrida.

Ao que se denota, cuida-se de
procedimento médico
prescrit
o
que, por certo, repercute de maneira positiva no tratamento do
filho da
autor
a
, ora apelada,
que apresentava
sequelas na medula
,
em virtude da moléstia que o aflig
ia
,
sendo que a negativa deste por certo, vai de encontro com os preceitos ditados pelo Código de Defesa do Consumidor.

A integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido no art. 6o, da Constituição Federal. Logo, as cláusulas contratuais de contrato de plano de saúde que restrinjam tratamento médico
hospitalar vão de encontro ao que necessita a parte aderente do plano de saúde, quando está em foco o respeito à vida.

Demonstrada a situação de urgência e emergência com risco de perigo ao paciente e diante da não disponibilização na rede credenciada n
este
Estado, tenho por mim que a condenação do plano de saúde ao reembolso das
despesas médicas se impõe.

Ao sentenciar o processo, o Juízo
a quo
fez as seguintes ponderações, as quais
,
entendo
,
são merecedoras de destaque,
in
verbis
:

“
Considerando que o tratamento a que o paciente JOÃO VITOR ZURCHIMITTON VIDAL foi submetido entre 2014/2015 se deu no Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba, em resposta a requisição deste Juízo, aquele nosocômio, além de enviar as notas fiscais e faturas correspondentes aos serviços prestados em caráter particular, diante da inexistência de previsão no contrato celebrado entre o HNSG e a Unimed, informou que nestas hipóteses inexiste negativa da operadora porque a ausência de cobertura contratual e, derradeiramente, de um código que lhe permitisse solicitar a liberação do procedimento, tudo conforme se infere do documento de ID. 20787475, pág. 1.

No caso em tela, deflui-se da análise das cláusulas décima primeira e décima segunda que o contrato firmado entre as partes litigantes prevê a possibilidade de reembolso, nos casos exclusivos de urgência ou emergência, quando impossível a utilização dos serviços próprios, contratados ou credenciados pelo Sistema Nacional UNIMED.

Relativamente ao reembolso de despesas, cumpre ainda observar o disposto no art. art. 12, VI, da Lei 9.656/98, bem como o artigo 32 da
mesma legislação que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, senão vejamos
:

Art. 12 São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

VI - reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;”

“Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou
privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS.”
.

Portanto, veja-se que o art. 12, inciso VI é expresso ao prever a possibilidade de reembolso nas hipóteses de urgência ou emergência. Aliás, embora desnecessário no caso em exame, eis que evidente a hipótese de urgência, cumpre anotar que fazendo uma interpretação sistemática do referido dispositivo com o disposto pelo art. 32 do mesmo diploma legal, é possível concluir que se a operadora de plano de saúde está obrigada a ressarcir o Sistema Único de Saúde, inexiste razão legítima que a impeça de reembolsar o próprio beneficiário que se utiliza dos serviços do hospital privado que não faz parte da sua rede credenciada,

independentemente da urgência ou emergência.

Sobre a urgência do caso em exame, releva notar que, janeiro de 2014, o menor JOÃO VITOR ZURCHIMITTON VIDAL, com apenas 03 (três) anos de idade, foi encaminhado para a UTI do Hospital do Câncer em Cuiabá sob a suspeita de ser portador de um linfoma ou leucemia, tendo em vista que seu quadro clínico se agravava a cada dia. Após ser submetido a uma bateria de exames, foi detectada uma anormalidade nas células T, concluindo a equipe médica que o problema era medular, sem identificar, no entanto, o tipo da doença. Descartada a hipótese de leucemia e linfoma, o menor foi encaminhado para um hospital especializado em doenças hematológicas, qual seja, Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba,
onde
chegou no dia 21/03/2014, por meio de UTI aérea. Aqui, é válido destacar que o menor não foi transferido para referido nosocômio por questão de preferências, mas sim por ter sido disponibilizada vaga após uma semana de busca.

Já em Curitiba, o menor foi submetido a tratamento quimioterápico e inúmeros exames que não foram cobertos pela Unimed. Logo após, veio o diagnóstico: JOÃO VITOR era portador de Síndrome de
Chediak
Higashi, doença que afetou medula, dando causa a denominada
Linfohistiocitose

Hemofagocítica
, sendo que a única chance de cura seria encontrar um doador 100% compatível e fazer um TMO - transplante de medula óssea. A partir de então, deu-se início a busca pelo doador, tendo o paciente sido cadastrado no REREME (Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea)

Neste ínterim, deu-se continuidade ao tratamento quimioterápico a fim de manter a
linfohistiocitose
controlada. Durante esse período, a autora e sua família enfrentaram a costumeira
via
crucis
que a operadora ré impõe aos seus usuários, mediante a criação de incontáveis burocracias para conceder a autorização para realização de exames e procedimentos médicos e, até mesmo, para reembolsar o usuário de despesas a que faz
jus
. Uma total falta de respeito para com a consumidora/usuária, especialmente em um momento de total vulnerabilidade, diante do quadro de saúde apresentado pelo seu filho menor.
” (Id.
173027273

–
Pág
s
.
4
/5
–
fl
s
.
1491
/1
492
)

Por oportuno, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“
141000199992
- APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO A
PACIENTE MENOR - NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE -
Rol da
ans
apresenta o mínimo de cobertura
que deve ser oferecido pelo plano de saúde. Possibilidade de tratamento com
profisionais
não credenciados à operadora de plano de
saude
. Danos morais caracterizados e fixados em r4 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). Manu
tenção da multa cominatória já penhorada de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 1- Primeiramente, em vista da excepcional situação verificada no caso concreto, conforme assinalado na justificativa médica, a jurisprudência sedimentada na corte cidadã é no s
entido de que, a despeito das limitações previstas nos normativos da
ans
, tal como assinalado pela apelante, tais restrições encerram caráter abusivo quando excluírem, da cobertura da operadora de saúde, o custeio dos meios e materiais necessários ao melho
r desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano. Precedentes. 2- Prosseguindo, e neste momento indo direto ao ponto nevrálgico da lide, assinalo que o entendimento do Superior Tribuna de Justiça é no sentido de que o custeio das despesas efetuadas
pela prestação de serviços por profissionais não credenciados somente tem sido admitido em casos excepcionais, tais como a (I) inexistência de estabelecimento ou profissional credenciado no local, (II) a recusa do hospital ou profissional conveniado de rec
eber o paciente e (III) a urgência ou emergência do tratamento. 3- Em exame dos autos, temos que, apesar da apelante informar que possui fonoaudiólogos em seus quadros, não comprovou a contento que os mesmos possuem a expertise necessária
ao tratamento do
delicado caso do apelado, isto é, que possuam capacitação profissional adequada para o tratamento indicado pelo médico assistente, além restar incontroverso o caráter urgente do tratamento, sob pena de comprometimento da saúde e do desenvolvimento da audiç
ão e fala do infante. 4- Enfim, o que verifica é que o caso dos autos se amolda aos requisitos definidos pela jurisprudência pátria para fins de custeio pela operadora de plano de saúde de tratamento realizado por profissionais não credenciados, razão pela
qual a sentença de procedência deve ser mantida em todos os seus termos. 5- Danos morais cabíveis e fixados em R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) em face da negativa do plano de saúde em custear o tratamento devido. 6- Recurso conhecido e provido. (TJCE -
Ap
01
13398-21.2016.8.06.0001 - Rel. Durval Aires Filho -
DJe
09.05.2019 - p. 78)
”

“
158000987564

- APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO - PLANO DE SAÚDE PRIVADO - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA CONFIGURADA - POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NA REDE NÃO CONVENIADA -
Da negativa de cobertura. Cediço que os contratos de planos de saúde estão submetidos às normas do
Código de Defesa do Consumidor
, na forma das Súmulas
469
e
608
, do STJ, devendo ser interpretados de maneira mais favorável à parte mais fraca da relação. De outro lado,
os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não lhes cabendo limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Aplica-se ao caso em exame as exigências mínimas previstas no plano-referência de que tratam os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. O tratamento postulado pela parte autora não consta nas hipóteses de exclusão do artigo 10 da Lei no. 9.656/98. Além do mais, deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual. Do mesmo modo, perfeitamente aplicáveis ao caso as regras da
Lei no 9.656/98
, na forma do art. 1o, II e §§ 1o e 2o, da aludida norma. Em se tratando de situação de emergência ou risco de vida, é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde, na forma do
art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98
. Na hipótese dos autos, a internação da parte autora no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo para o parto do nascituro e posterior realização de cirurgia na criança se encontra amparado por todos os laudos médicos juntados os autos, informando a máxima urgência na realização do procedimento cirúrgico, tendo em vista o quadro clínico de Hipoplasia de Ventrículo Esquerdo, impondo-se, assim, a manutenção da condenação do plano de saúde privado ao custeio do tratamento requerido. Honorários advocatícios à Defensoria Pública. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada de acordo com os parâmetros definidos
no art.
85
, § 8o, do CPC/15. A fixação dos honorários advocatícios, com base no § 8o do artigo supracitado, mostra-se plenamente adequada, notadamente porque a saúde tem valor inestimável, devendo ser fixada por apreciação equitativa do juiz. Com efeito, considerando que a natureza da verba honorária, no caso concreto, desfigura da natureza do que sejam honorários advocatícios, não se tratando, pois, de recompensar um profissional particularmente pelo trabalho, uma vez que os Defensores Públicos recebem subsídio para o exercício de seu labor (
Resp
no 1.108.013, submetido à incidência dos recursos repetitivos), considerando, ainda, o disposto no art.
85
, §§ 2o e 8o, do CPC/15, mantenho os honorários para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEP), pois fixados em patamar condizente com a situação, além de serem mera colaboração a um fundo estadual. APELOS DESPROVIDOS. (TJRS -
Ap
-RN 70081700411 - 2a
C.Cív
. -
Rela
Desa Lúcia de Fátima Cerveira - J.
25.09.2019 )
”

É certo, portanto, que devem ser propiciados todos os meios disponíveis para
resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano de saúde contratado. Assim, à vista dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana, do direito à vida e a integridade, a r. sentença objurgada não comporta qualquer reparo.

De outra parte
,
mormente considerando que restou evidenciada a negativa, decorre de tal fato a ocorrência de dano que
,
n
o meu sentir,
in
casu
,
prescinde da apuração de culpa, pois decorre
do próprio evento danoso, somado ao fato da responsabilidade, em matéria de direito do consumidor, ser objetiva
, em relação ao fornecedor do produto ou serviço (art. 14, do Código de Defesa do Consumidor).
De se ressaltar, ainda que, não obstante o grave problema de saúde enfrentado pelo
filho infante da apelada, vislum
bra-se que, tendo
e
sta contratado plano

de saúde, não obteve a cobertura e o ressarcimento
devidos em momento oportuno, fato que, por certo, gera angústia, desassossego
e apreensão, sobretudo, diante dos
altos

custos do tratamento e procedimentos realizados, sendo
de se manter, também, a condenação em danos morais.

Por ser oportuno, vejamos o seguinte julgado:

“
146001594940
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA - NECESSIDADE DE CIRURGIA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - I- A angústia e sofrimento suportado pela autora em decorrência da negativa de prestação dos serviços do plano de saúde em recursar o pagamento da cirurgia indicada com urgência por médico credenciado para reparação de lesão sofrida em acidente pessoal, constituem valores morais tutelados pelo
art. 5o, X, da
Constituição da República
, impondo-se compensação respectiva. II- A indenização dos danos morais, por sua vez, deve dar-se em valor suficiente e adequado para compensação dos prejuízos vivenciados, desestimulando-se, por outro lado, a prática reiterada da conduta lesiva pela ofensora, sem gerar, contudo, enriquecimento indevido da parte demandante. III- Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados dentro dos limites previstos no § 2o do art. 85 do CPC, exceto nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, casos em que se faz necessária a fixação por equidade. (TJMG - AC 1.0000.23.130705-9/001 - Rel. Des. João
Cancio
-
DJe

09.08.2023 )
”

Diante do expost
o, o parecer é pelo
desprovimento

do vertente
recurso de apelação.
”

Ressalta-se, por fim, que ainda que a apelante afirme que não houve negativa de tratamento, esta restou devidamente comprovada nos autos.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO e majoro os honorários advocatícios para 15% da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023